Tribunal: TJBA
Processo: 8183911-89.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8183911-89.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado(s)
:
EDUARDO FERRAZ PEREZ

APELADO: EVERTON CARLOS SANTANA ARAUJO

Advogado(s)
:
ADSON SANTANA ANDRADE, FRANCISCO NETO DA CRUZ

A9

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL DE CONTRATO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. NÃO CONSTATADA. SEGURO. VENDA CASADA. NÃO CONFIGURADA. REFORMA DA SENTENÇA. NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO PARA SER PROVIDO.

I. Caso em exame:
Revisional de contrato. Sentença de procedência parcial.

II. Questão em discussão:
Se existe no contrato cláusula de capitalização diária a ser afastada, e se restou comprovada a venda casada de seguro.

III. Razões de decidir:

Da análise do contrato objeto da lide é possível verificar que de fato não há cláusula de capitalização diária de juros, apenas a mensal, a qual informada com a demonstração clara das taxas incidentes.

No tocante a venda casada do seguro, há indícios robustos da inocorrência, visto que, apesar do contrato evidenciar cláusula padrão, indicando “proteção financeira Banco Volkswagen”, verifica-se que a contratação ocorreu em peça apartada, por meio de apólice de seguro registrada na SUSEP, contendo o detalhamento dos valores, finalidades, prêmios, tipos de cobertura, sorteios e mais, com cláusula específica informando que a contratação é facultativa e pode ser cancelada a qualquer tempo (id. 74550528 – fls. 8 a 28/33).

Acrescente-se a isso que a assinatura digital conta também com a
selfie
do segurado.

Consabido, que nos termos da Medida Provisória - 1.963-17/2000, de 31 de março de 2000, reeditada sob nº 2.170-36/2001, é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a 01 (um) ano, em conformidade com o entendimento já sedimentado pelo STJ, desde que observados os requisitos específicos, de modo que, a não indicação expressa da taxa de juros aplicada torna indevida a capitalização, por violação ao dever de informação, mesmo quando não se trate de relação de consumo, isso porque, o contratante tem o direito fundado na boa fé objetiva, de poder acompanhar e controlar a evolução da dívida que assumiu.

Dito isso, razão assiste ao Recorrente quanto a necessidade reforma da sentença para o afastamento de sua condenação a exclusão de cláusula de capitalização diária, na medida em que, não há previsão da incidência diária no contrato sob análise, e a mensal estipulada, está em conformidade com a norma de regência sobre a matéria. Assim, necessária a reforma da sentença nesse ponto.

Quanto a proibição da venda casada de seguros, é cediço configurar conduta abusiva quando evidenciado o vício de consentimento ou a falta de clareza na prestação das informações, o que não se verifica no caso em comento, visto que, o consumidor em questão contratou os seguros mediante adesão a apólice separada, registrada na SUSEP, cuja análise evidencia a clareza e completude das informações ali dispostas.

Ademais, a própria apólice contém cláusula expressa que informa a não obrigatoriedade de contratação, bem assim a possibilidade de cancelamento a qualquer tempo pelo segurado.

Acrescente-se a isso, que a forma como apresentada a apólice de seguro, mesmo sendo de seguradora vinculada ao credor, permite sua análise e compreensão do serviço que está sendo ofertado/contratado, sobretudo no caso dos autos, em que o contratante, profissional com nível superior (Dentista), parece ser pessoa instruída o suficiente para interpretar e discernir sobre a contratação do seguro e seus impactos/benefícios, tendo assinado digitalmente juntamente com sua
selfie
.

Assim sendo, a reforma total da sentença se mostra necessária no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso provido. Pedidos procedentes.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8183911-89.2022.8.05.0001
, em que figuram como Apelante BANCO VOLKSWAGEN S.A. e como Apelado EVERTON CARLOS SANTANA ARAUJO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador - Relator

Procurador(a) de Justiça